Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. PROTESTO. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

I – A sentença que, embora sucinta, declina as razões pelas quais se entendeu pela improcedência dos pedidos, cumpre o disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil.

II – O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito. Cabe, portanto, ao autor comprovar a efetiva prestação dos serviços, sobretudo no período da alegada inadimplência, eis que o contrato tinha prazo indeterminado.

III – Negou-se provimento ao recurso.